Tribunal: TJMT
Processo: 1000428-07.2023.8.11.0024
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000428-07.2023.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FAMILIA DO AVIVAMENTO CHURCH - CNPJ: 13.362.218/0001-38 (APELANTE), ANDRE LUIZ QUEIROZ DA SILVA - CPF: 018.338.431-85 (ADVOGADO), CAMILA LUZIA MUNIZ DA SILVA - CPF: 038.468.181-60 (APELADO), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO ASSINADO POR TERCEIRO SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO DA ENTIDADE RELIGIOSA. EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente os embargos à execução, reconhecendo apenas excesso no valor da multa compensatória, reduzindo-a.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é devida a concessão da gratuidade de justiça; (ii) saber se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado; (iii) saber se a entidade apelante possui legitimidade passiva na execução fundada em contrato assinado por terceiro; e (iv) saber se houve excesso de execução.

III. Razões de decidir

A concessão da gratuidade de justiça é devida à entidade religiosa sem fins lucrativos, desde que comprova incapacidade financeira, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova oral quando os elementos documentais forem suficientes à formação do convencimento judicial.

Aplica-se ao caso a teoria da aparência, diante da atuação pública e reiterada do signatário do contrato como representante da entidade religiosa na localidade, com ciência e ausência de oposição do dirigente estatutário, o que legitima a vinculação da instituição ao contrato.

Não há excesso de execução, pois as penalidades contratuais aplicadas são distintas e baseadas em cláusulas diversas do contrato, tendo o juízo, inclusive, procedido à redução da cláusula.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A pessoa jurídica sem fins lucrativos faz jus à gratuidade de justiça quando demonstrada a insuficiência de recursos. 2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova considerada desnecessária pelo juiz. 3. Aplica-se a teoria da aparência quando a entidade contratante induz terceiro a acreditar na legitimidade do representante. 4. É válida a cumulação de penalidades contratuais com fatos geradores distintos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 98, 369, 373, 413 e 784, III; CC, arts. 47 e 927.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Família do Avivamento Church (Ministério Amor e Santidade), em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que, nos autos dos embargos à execução ajuizado em face de Camila Luzia Muniz da Silva, julgou o pedido parcialmente procedente, para o fim de reconhecer o excesso de execução e determinar que a multa compensatória pela rescisão antecipada do contrato de locação seja reduzida para R$ 9.916,66 (nove mil novecentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos), mantendo os demais termos da execução, inclusive a multa por infração contratual, aluguéis e encargos devidos, acrescidos de juros e correção.

Inconformada, a apelante requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça, considerando se tratar de atividade que goza de imunidade tributária, além de não possuir capacidade econômico-financeira para o pagamento das custas processuais. Ainda em sede de preliminar, defende a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, diante da não realização de audiência de instrução e a ilegitimidade passiva, por ausência de poderes do signatário do contrato.

No mérito, alega a invalidez das provas extraídas de aplicativo de mensagens, por não estarem acompanhados de ata notarial que ateste a sua autenticidade. Aduz, por fim, a existência de excesso de execução, por suposta cumulação indevida de penalidades contratuais e ausência de comprovação de valores efetivamente devidos, requerendo a invalidação da execução, ao menos no tocante aos valores apontados. Ao final, requer a reforma da r. sentença, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva e da nulidade do título executivo, ou, subsidiariamente, a redução do valor executado.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 303237368), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Família do Avivamento Church, também identificado como Ministério Amor e Santidade, ajuizou embargos à execução com pedido de efeito suspensivo, em desfavor de Camila Luzia Muniz da Silva, objetivando, inicialmente, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, com a consequente nulidade do contrato de locação que embasa a execução promovida pela parte embargada e, subsidiariamente, postula o reconhecimento de excesso de execução, além da concessão de efeito suspensivo aos embargos.

Alega, em apertada síntese, que o contrato de locação foi firmado por terceiro (Sr. Amilton Ximenes de Souza), o qual jamais integrou os quadros diretivos da entidade religiosa e não detinha poderes estatutários de representação, razão pela qual não poderia vincular juridicamente a instituição ré. Sustenta ainda, que houve excesso de execução com a cumulação indevida de penalidades contratuais, além de litigância de má-fé.

A embargada apresentou impugnação aos embargos, defendendo que o referido pastor atuava ostensivamente como representante da igreja, fato corroborado pelas mensagens trocadas com o irmão da embargada e com o presidente estatutário da igreja, Sr. William Rodrigues Dias Neto, o qual, inclusive, reconheceu a dívida e se comprometeu ao pagamento. Alegou que o imóvel foi efetivamente utilizado pela entidade religiosa para realização de cultos, o que legitima a execução do contrato firmado, com base inclusive na teoria da aparência. Refutou, também, o excesso de execução, alegando que a parte embargante não apresentou cálculo discriminado com os valores que entende devidos, conforme exige o CPC, motivo pelo qual deve ser rejeitado os embargos à execução (id. 303237350).

A parte autora manifestou-se quanto à impugnação, reiterando os fundamentos iniciais e impugnando a autenticidade dos documentos apresentados por serem
prints
, insistindo na nulidade do contrato por vício de representação e na ilegitimidade passiva da entidade religiosa (id. 303237355).

Após a regular tramitação processual, o douto Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os embargos à execução, reconhecendo excesso apenas quanto ao valor da multa compensatória, reduzida para R$ 9.916,66, mantendo, contudo, os demais termos da execução, inclusive a multa por infração contratual, aluguéis e encargos devidos, acrescidos de juros e correção monetária (id. 303237356).

Não concordando com a r. sentença, a apelante requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça, considerando se tratar de atividade que goza de imunidade tributária, além de não possuir capacidade econômico-financeira para o pagamento das custas processuais.

Ainda em sede preliminar, defende a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não foi oportunizada audiência de instrução e julgamento para elucidar a controvérsia a respeito da existência ou não de autorização do representante legal da entidade religiosa para celebração do contrato executado.

Alega ainda ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o fundamento de que o contrato de locação teria sido firmado por terceiro desprovido de poderes legais ou estatutários para representar a entidade, tratando-se de pessoa que jamais integrou seus quadros diretivos, o que macularia de nulidade absoluta o título exequendo.

No mérito, afirma a inidoneidade das provas apresentadas pela apelada, especialmente os
prints
de conversas via aplicativo de mensagens
WhatsApp
, por não estarem acompanhados de ata notarial que ateste a sua autenticidade.

Aduz, por fim, a existência de excesso de execução, por suposta cumulação indevida de penalidades contratuais e ausência de comprovação de valores efetivamente devidos, requerendo a invalidação da execução, ao menos no tocante aos valores apontados. Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. De proêmio, oportuno registrar que o agravante comprovou nos autos a necessidade da concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, ante a natureza jurídica da entidade recorrente (organização religiosa sem fins lucrativos) e diante dos extratos bancários juntados aos autos (id. 303237362), que denotam a ausência de capacidade financeira para arcar com os encargos processuais sem prejuízo de sua manutenção institucional.

Aliás, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado da Súmula no 481, respalda a concessão do benefício nesses casos:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
”

Assim,
defiro a gratuidade do preparo nesta seara recursal
.

Visto isso, passo à análise da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não foi oportunizada audiência de instrução e julgamento para elucidar a controvérsia.

Embora substanciosas as alegações da apelante, o certo é que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Não obstante, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. Assim, não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, seu destinatário, considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual. A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“
Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.
” (J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464 – negritei).

A vista disso, no tocante a não realização da prova oral, no caso específico dos autos, tenho que a mesma se mostra desnecessária, mormente em razão da robustez das provas documentais trazidas a baila pela apelada, que foram amplamente enfrentadas a partir da prova documental constante nos autos, que inclui o contrato firmado, os registros de mensagens eletrônicas trocadas entre o irmão da exequente e o presidente estatutário da entidade, bem como o efetivo uso do imóvel pela instituição religiosa, sem oposição quanto à validade da ocupação.

Tais elementos se mostram suficientes à formação do convencimento judicial, não havendo, portanto, qualquer nulidade a ser reconhecida pela ausência de instrução oral.

Nessa trilha, consoante entendimento pacífico do c. STJ, “
o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe, com base em seu livre convencimento, avaliar a necessidade de sua produção", bem como "no sentido da inaplicabilidade da preclusão pro judicato em matéria probatória, cabendo às instâncias ordinárias, enquanto destinatárias da prova, a análise soberana acerca da necessidade de sua produção
” (AgInt no AREsp n. 1.993.387/SP, 2a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 12.09.2022 - destaquei).

Portanto,
rejeito a preliminar
.

Superado esse ponto, quanto à arguição da alegada ilegitimidade
passiva ad causam
, sob o argumento de que o contrato de locação foi firmado por pessoa sem poderes estatutários para representar a entidade religiosa executada, tenho que confunde-se com o mérito recursal e com ele será analisado.

Isso porque a tese deduzida pela apelante não repousa sobre questão meramente formal ou processual, mas exige incursão no plano da relação jurídica material, impondo análise da existência, validade e eficácia do vínculo obrigacional subjacente ao título executivo.

Logo, passo ao exame do mérito do recurso.

O cerne da controvérsia está na discussão quanto à validade do contrato de locação firmado entre Camila Luzia Muniz da Silva e a pessoa jurídica Ministério Amor e Santidade, cuja assinatura se deu por pessoa que, segundo a apelante, não detinha poderes estatutários de representação, tratando-se de terceiro estranho aos quadros de direção da igreja, razão pela qual se insurge contra a sua responsabilização.

Entretanto, após uma análise profunda dos autos, tenho que a razão não lhe acompanha. Explico.

Embora se reconheça que o signatário formal do contrato, Sr. Amilton Ximenes de Souza, não conste expressamente nos registros estatutários da igreja como representante legal, é incontroverso nos autos que o mesmo atuava publicamente como pastor da filial da entidade em Chapada dos Guimarães, inclusive com ciência e tolerância do próprio presidente estatutário, Sr. William Rodrigues Dias Neto, que, como demonstram os documentos acostados, manteve diálogo com a parte exequente e reconheceu a dívida, chegando a propor parcelamento e exclusão da multa para sua quitação.

Neste ponto, impõe-se a aplicação da consagrada teoria da aparência, princípio de índole objetiva que visa proteger a boa-fé de terceiros, impedindo que a pessoa jurídica se esquive de suas obrigações sob o fundamento de irregularidade interna que, pela sua própria inércia ou anuência tácita, contribuiu para criar.

Assim, a teoria da aparência justifica a responsabilização da pessoa jurídica pelas obrigações contraídas por quem, embora não tenha poderes formais, ostentava posição que gerava confiança no terceiro contratante, dando aparência de legitimidade suficiente para atribuir efeitos ao negócio jurídico entabulado entre as partes.

In casu
, o imóvel foi efetivamente utilizado pela igreja apelante para o exercício regular de suas atividades religiosas, o que não foi negado pela apelante, e que demonstra o proveito direto do negócio jurídico celebrado.

O comportamento subsequente da entidade religiosa, seja pela utilização do bem, seja pela tentativa de composição amigável junto à exequente, confirma a vinculação ao contrato e reforça a legitimidade da obrigação executada.

Desse modo, tal como consignado na sentença pelo juiz
a quo,
deve- se aplicar ao caso a teoria da aparência, tendo em vista a existência de boa- fé na relação contratual e a confiança depositada no negócio jurídico. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - SENTENÇA ÚNICA - JULGAMENTO CONJUNTO - ILEGITIMIDADE AD CAUSAM - TEORIA DA ASSERÇÃO - LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL E BENS MÓVEIS - CONTRATAÇÃO POR QUEM NÃO DETINHA PODERES DE REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - IRREVELEVÂNCIA - TEORIA DA APARÊNCIA.

(...)
Outrossim, eventuais divergências societárias não são oponíveis a terceiros de boa fé quem com a sociedade venha a contratar. Aquele que se comporta como legitimo representante da sociedade atrai a responsabilidade da pessoa jurídica pelos negócios celebrados pelo seu representante putativo com terceiros de boa-fé. Trata-se da aplicação da teoria da aparência.
” (TJMG, RAC N.o 10188180077870001, Rel. Desa. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10a Câmara Cível, j. 15.02.2022 – destaquei).

No tocante à validade das conversas extraídas de aplicativo de mensagens (
WhatsApp
), igualmente não merece guarida a alegação de inidoneidade da prova.

É certo que, nos termos do art. 369 do CPC,
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
, consagrando o sistema da atipicidade das provas e o princípio da liberdade probatória, ressalvadas as limitações legais.

Desse modo,
prints
de mensagens eletrônicas são meios de prova documental admitidos pela jurisprudência pátria, desde que interpretados em conjunto com os demais elementos probatórios, dentro de uma abordagem sistêmica, que afaste riscos de manipulação ou deturpação de contexto.

No caso dos autos, tem-se que as conversas eletrônicas entre o irmão da exequente (que intermediou a negociação) e o presidente da igreja, longe de constituírem prova isolada, guardam total coerência com o comportamento contratual da entidade, além de revelarem reconhecimento inequívoco da obrigação, inclusive com proposta de parcelamento da dívida. Além disso, não há impugnação específica quanto à autenticidade do conteúdo das conversas apresentadas, nem alegação de adulteração, muito menos de que o imóvel não tenha sido utilizado pela igreja. A propósito, bem pontuou o magistrado ao asseverar:

“Há alegação de legitimidade passiva da embargante, MINISTERIO AMOR E SANTIDADE, para responder pela execução fundada no contrato de locação - ID 81517019 dos autos da execução.

O embargante alega que o signatário do contrato em seu nome, Amilton Ximenes de Souza, não possuía poderes de representação.

O CC, art. 47 estabelece que “Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo”.

Os atos constitutivos da embargante - ID 113899968 e 113899969 -, de fato, não elencam Amilton Ximenes de Souza como seu diretor ou representante legal, sendo William Rodrigues Dias Neto o presidente com poderes de representação, conforme Art. 14 do Estatuto Social - ID 113899969, pág. 15.

Ademais, a embargada sustenta a aplicação da teoria da aparência, argumentando que Amilton Ximenes de Souza se apresentou como pastor responsável pela filial da igreja e que o presidente da entidade, William Rodrigues Dias Neto, tinha plena ciência e anuiu com as negociações.

As conversas de WhatsApp acostadas - ID 132945056, 132945061, 132945067 e também nos autos da execução ID 81517023, 81517024, 81517025 - indicam que tanto o Amilton quanto William Rodrigues participaram ativamente das tratativas relativas à locação e, posteriormente, à tentativa de composição dos débitos.

A teoria da aparência tem por escopo a preservação da boa-fé de terceiros e a segurança das relações jurídicas e, portanto, se a pessoa jurídica, por meio de seus representantes legais ou prepostos, cria uma situação fática que induz o terceiro de boa-fé a acreditar que está contratando com quem detém poderes para tanto, não pode posteriormente alegar vício de representação para se eximir de suas obrigações, especialmente se auferiu benefícios do negócio jurídico.

No caso, é incontroverso que o imóvel foi locado para a instalação de uma filial religiosa da embargante, conforme consta no próprio contrato e nas alegações das partes.

Outrossim, William Rodrigues Dias Neto, presidente da embargante, não apenas participou das negociações sobre os débitos - conforme prints de conversas -, como também outorgou a procuração - ID 113899964 - para que a pessoa jurídica opusesse os presentes embargos, o que demonstra, no mínimo, a ratificação dos atos praticados ou o reconhecimento da relação jurídica subjacente.

A conduta da embargante, ao permitir que Amilton Ximenes de Souza conduzisse as negociações e firmasse o contrato para instalação de sua filial, e posteriormente, por meio de seu presidente, discutir os débitos decorrentes, impede que agora se escuse da responsabilidade alegando vício de representação, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório - venire contra factum proprium
.

Quanto à validade dos prints de WhatsApp como meio de prova, embora o embargante suscite sua fragilidade, não houve impugnação específica quanto à autenticidade do conteúdo das conversas apresentadas, nem alegação de adulteração.

É admitido a utilização de desses elementos de prova, desde que analisados em conjunto com as demais provas dos autos e observadas as cautelas necessárias.

No caso, as conversas corroboram a dinâmica fática narrada pela embargada e não infirmada de forma contundente pela embargante.

Afasto, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.
” (id. 303237356).

Nesse mesmo sentido, segue a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DUPLO APELO. VENDA DE IMÓVEL. CORRETAGEM. COMISSÃO DE CORRETAGEM. EXISTÊNCIA DE INTERMEDIAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CPC ART. 373. PROVA DOS AUTOS. EFETIVA INTERMEDIAÇÃO. COMPROVAÇÃO. REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO. DEVIDA . ART. 722 E 724 CC. REFERENCIA. CRECIDF. PERCENTUAL UTILIZADO NO MERCADO. SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO.

(...)
3- Os 'prints' de tela com mensagens de WathsApp são provas hábeis a comprovar a Intermediação ocorrida. Inteligência e aplicação do art . 422, § 3o do CPC, em consonância com as demais provas produzidas nos autos, numa interpretação conjunta e sistemática com as demais produzidas. 3.1-Portanto há de ser visto e tido como uma espécie de prova fotográfica reproduzida de forma virtual, como imagem de mensagem eletrônica.
(...).”
(TJDF, RAC n.o 07280040720188070001, Rel. Des. Alfeu Machado,

6a Turma Cível, j. 23.11.2022 – destaquei).

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – AUTORA E REQUERIDO QUE SÃO ADVOGADOS E PRESTARAM SERVIÇOS JURÍDICOS CONJUNTAMENTE A CLIENTE COMUM –
CONTRATAÇÃO VERBAL – VALIDADE – PROVAS DOCUMENTAIS – MENSAGENS VIA WHATSAPP E COMPROVANTES BANCÁRIOS – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– INADIMPLEMENTO PARCIAL COMPROVADO – R. SENTENÇA REFORMADA.

1. A contratação verbal de honorários advocatícios é válida e eficaz, não havendo exigência legal de forma escrita (art. 104, III, e art. 107, do Código Civil). 2. As conversas trocadas via aplicativo de mensagens (WhatsApp) constituem meio de prova documental válido e eficaz, desde que comprovem a manifestação de vontade das partes e os termos acordados, nos termos do artigo 369 do Código de Processo Civil
. (...).
” (TJSP, RAC n.o 10315549020248260002, Rel. Desa. Maria Lúcia Pizzotti, 30a Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2024 - destaquei).

Por fim, quanto à alegação de excesso de execução, mais uma vez, não merece prosperar.

Isso porque, conforme bem consignado na r. sentença, o Juízo de origem procedeu à redução da cláusula penal originalmente fixada em R$ 35.000,00 para o valor de R$9.916,66, observado o teor da cláusula 19a do contrato de locação, em consonância com o art.413 do Código Civil, que autoriza a moderação judicial da pena convencional quando manifestamente excessiva.

Com efeito, a sentença evidenciou que a cláusula 18a do contrato trata de multa por infração contratual, aplicável na hipótese de inadimplemento das obrigações do locatário, enquanto a cláusula 19a estipula multa rescisória pelo descumprimento do prazo contratual, sendo esta última reduzida pelo juízo
a quo
para compatibilizar sua aplicação com os princípios da razoabilidade e do equilíbrio contratual.

Aliás, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a cumulação de multa contratual e rescisória não é vedada, desde que não configure duplicidade sancionatória, tampouco enriquecimento sem causa da parte credora, o que não se verifica no caso em apreço, sobretudo após a redução promovida pela sentença.

A propósito, assim decidiu este eg. Tribunal:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. PROVA ORAL INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA MORATÓRIA E MULTA RESCISÓRIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO . PREVISÃO CONTRATUAL E FATOS GERADORES DISTINTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I, do CPC, não configura cerceamento de defesa quando a prova documental for suficiente para a formação do convencimento judicial.

2. É admissível a cumulação da multa moratória com a multa rescisória, desde que ambas estejam previstas no contrato e possuam fatos geradores distintos.
(...).” (RAC n.o 10561152020208110041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14.03.2025 - destaquei).

Logo, mostra-se válida a cumulação das multas contratuais, desde que expressamente prevista e que não ultrapasse os limites da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzida judicialmente se excessiva, como bem o fez o juízo
a quo.

Além disso, a planilha executiva (id. 81517028) contempla os valores de aluguéis inadimplidos, conforme pactuado entre as partes, os quais não foram objeto de impugnação específica quanto à correção dos cálculos, limitando-se a apelante a apontar genericamente a suposta ausência de comprovação de encargos acessórios, ônus do qual não se desincumbiu.

Desta feita, é importante frisar que o contrato celebrado constitui título executivo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 784, inc. III, do CPC, subscrito por parte que atuou como representante da entidade, cuja atuação foi, de forma robusta, reconhecida como legítima à luz da teoria da aparência e da análise fático-probatória consolidada nos autos.

Logo, não se verifica excesso a ser corrigido, tampouco vício que comprometa a higidez da execução, já devidamente ajustada pelo juízo de origem.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento), consoante dispõe o art.85, §11, do CPC, observando a gratuidade de justiça concedida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025